Tribunal: TJSP
Processo: 4009411-82.2013.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Compromisso de compra e venda de imóvel na planta. Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c/c. indenização de danos morais e materiais. Atraso na entrega da obra que extrapolou o prazo de tolerância de 180 dias previsto em contrato. Caso fortuito não configurado. Danos morais não configurados. Juros sobre o saldo devedor afastados no período de mora. Correção monetária do saldo

Ementa:
Compromisso de compra e venda de imóvel na planta. Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c/c. indenização de danos morais e materiais. Atraso na entrega da obra que extrapolou o prazo de tolerância de 180 dias previsto em contrato. Caso fortuito não configurado. Danos morais não configurados. Juros sobre o saldo devedor afastados no período de mora. Correção monetária do saldo devedor. Substituição do índice INCC pelo IGP-M a partir da data máxima prevista para a entrega do imóvel. Responsabilidade solidária das rés que participaram da relação consumerista. Imobiliária, contudo, que não interveio na relação. Improcedência da demanda em relação a ela. Recurso da corré Santa Maria provido, recursos das demais corrés parcialmente providos, recurso do autor improvido.